Tribunal: TCU
Processo: 001.092/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3099/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.092/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Elias (XXX.458.340-XX); Cristiano Bordin Lauffer (XXX.759.720-XX); Francine Lima dos Santos (XXX.537.570-XX); Jane Baptista Porto (XXX.394.200-XX); Janine Cardoso Soares Lazzarotto (XXX.892.700-XX); Leticia Ferreira Lima (XXX.099.788-XX); Monica Wengler de Oliveira (XXX.185.280-XX); Renata Nunes da Rosa (XXX.211.590-XX); Sttefania Franco Zaccarias (XXX.256.370-XX); Thaina Santos Martins (XXX.539.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.